Tribunal: TJSP
Processo: 1007938-79.2023.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - "Golpe do boleto falso" - Alegação da autora que recebeu o boleto após entrar em contato com prepostos do banco requerido – Sentença de parcial procedência na origem – Irrazoabilidade - Ausência de comprovação de participação da instituição financeira no tocante à emissão de boleto falso - Conjunto probatório demonstra que não houve falha na

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - "Golpe do boleto falso" - Alegação da autora que recebeu o boleto após entrar em contato com prepostos do banco requerido – Sentença de parcial procedência na origem – Irrazoabilidade - Ausência de comprovação de participação da instituição financeira no tocante à emissão de boleto falso - Conjunto probatório demonstra que não houve falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, e nem fortuito interno, e sim desídia da autora quando efetuou pagamento mediante código de barras enviado por canal não oficial do banco -Culpa exclusiva da vítima configurada - Excludente do art. 14, parágrafo 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes – Sentença reformada – Ônus da sucumbência a cargo da autora – Recurso provido.